Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019467-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORIA MARIA LOPES - CPF: 395.150.258-42 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SOARES - CPF: 005.021.621-04 (AGRAVANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), MARIA ANTONINA CANCADO SOARES - CPF: 582.443.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A - CNPJ: 01.375.824/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE PERCENTUAL DE 15% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, CPC – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, regra observada na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019467-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO MIRANDA SOARES

AGRAVADO: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Miranda Soares
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, promovido por
Suerika Maia de Paula Carvalho
, de decisão que acolheu o pedido subsidiário apresentado em impugnação a penhora para reduzir o percentual da penhora de 30% para 15% sobre os rendimentos auferidos pelo agravante a título de aposentadoria.

Alega que a flexibilização da impenhorabilidade da aposentadoria somente é permitida quando o crédito exequendo tem natureza de prestação alimentícia.

Aduz que no caso, se trata de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, crédito de natureza alimentar, mas que não se confunde com prestação alimentícia.

Sustenta que suas despesas fixas mensais são altíssimas, sendo que não há margem suficiente entre os proventos e os gastos.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de penhora de percentual de seus proventos.

Efeito suspensivo indeferido (id. 180027212).

Contraminuta (id. 183185173). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante a reforma da decisão que deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Suerika Maia de Paula Carvalho contra Marcelo Miranda Soares, tirado da Ação de Enriquecimento sem Causa ajuizada pelo aqui agravante e outros contra Manuel Jorge Ribeiro, julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2
o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido da regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, sem que signifique afronta a dignidade ou à subsistência do devedor. Nesse sentido, a orientação do STJ:

tem ganhado novas interpretações, isso porque, a jurisprudência vem permitindo a penhora de verba de proventos de aposentadoria quando os fatos ou as particularidade do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor. Nesse sentido, a orientação do STJ
: "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na referida ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2o, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a
penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania.
(N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.
(N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Na hipótese, a pretensão executória se arrasta desde 2016 sem que o executado tenha apresentado bens passíveis de penhora. Nem mesmo a busca de valores em contas bancárias restou frutífera ao pagamento do débito.

De outra via, o agravante, na condição de ex-governador do Estado do Mato Grosso do Sul e ex-parlamentar, tem rendimentos mensais de R$ 39.126,25, valor que lhe permite prover o seu sustento e de sua família e de dispor de parte dele para satisfazer a dívida executada.

Não fosse isto, certo é que, embora o executado argumente quanto à impenhorabilidade de proventos, ao impugnar a penhora deferida inicialmente no percentual de 30%, indicou o percentual de 15% como valor a não comprometer a sua subsistência, o que foi aceito pela credora e acolhido pelo Magistrado.

Nesse cenário, não se pode permitir que o devedor permaneça se esquivando do pagamento da condenação, sendo que a gestão de seus rendimentos não importará efetivo tolhimento do mínimo existencial, principalmente porque, o montante restante é apto à subsistência com dignidade.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023